Tribunal: CARF
Processo: 12571.720091/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11. APLICAÇÃO VINCULANTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ISENÇÃO
A instituição privada de ensino superior que aderir ao PROUNI ficará isenta de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que satisfaça os requisitos legais para tanto, dentre os quais o dever de manter em boa ordem sua contabilidade e o de ser capaz de comprovar a quitação dos tributos administrados pela RFB.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES. QUESTÃO DEFINITIVA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720091/2015-01
ACÓRDÃO
1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CESCAGE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE
AO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF N. 11. APLICAÇÃO VINCULANTE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ISENÇÃO
A instituição privada de ensino superior que aderir ao PROUNI ficará isenta
de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que satisfaça os requisitos legais
para tanto, dentre os quais o dever de manter em boa ordem sua
contabilidade e o de ser capaz de comprovar a quitação dos tributos
administrados pela RFB.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES. QUESTÃO DEFINITIVA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
falar de nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para
o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda
tratamento diverso.
Fl. 7567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
2
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional da Receita Federal no Belo Horizonte (MG) que julgou improcedente
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte contra Ato Declaratório de
Suspensão de Isenção de Tributos Federais bem como Impugnação contra lançamento de crédito
tributário, tendo em vista as exigências abaixo qualificadas que foram lavrados os Autos de
Fl. 7568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
3
Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição
para o PIS/PASEP, conforme tabela abaixo indicada:

A fiscalização apurou omissão de receitas por parte da pessoa jurídica com
fundamento no saldo credor da conta Caixa, segundo descrição minuciosa da Infração n°1
,detalhada no Termo de Verificação Fiscal.
Em ocorrendo omissão de receitas, ainda que apurado por presunção legal e não
comprovada pela contribuinte a emissão das respectivas notas fiscais, recibos ou documentos
equivalentes, compatíveis com a data da efetivação das operações, enquadra-se a situação no
disposto no art. 2° da Lei n° 8.846/1994.
A apuração se deu com base nos seguintes fatos:

A DIPJ/2011, ano-calendário 2010. fls. 154-166, foi entregue indevidamente pela
contribuinte na modalidade Lucro Presumido e, conforme já salientado, a forma
de apuração obrigatória, em se tratando de contribuinte beneficiada por isenção
ou suspensão de IRPJ e CSLL -Prouni, é o Lucro Real, conforme já destacado.
- A contribuinte fez a opção irretratável pelo Regime Tributário de Transição
(RTT), mas não apresentou o FCONT correspondente ao ano-calendário 2010; o
que implicou mais uma vez em omissão de informações às autoridades
fazendárias.
- A contribuinte está omissa de apresentação dos DACONs do período de 01 a
12/2010, fls. 355-356; portanto houve omissão de informações às autoridades
fazendárias.
As infrações em referência estão descritas no Termo de Verificação Fiscal:
Infração n° 2 : dedução indevida de valores a título de bolsas do Prouni em função
da falta de comprovação, bem como a não comprovação da inclusão de tais
valores na receita bruta contabilizada, tratando-se assim de dedução indevida da
receita bruta. Infração n° 3 : dedução indevida de despesas desnecessárias com
juros calculados sobre dívidas bancárias e tributárias, tendo em vista que houve
empréstimos a pessoas ligadas sem a cobrança de juros (receitas).
Fl. 7569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
4
Infração n° 4 : utilização de gastos indedutíveis (sem comprovação) para a
redução da base de cálculo dos tributos sobre o lucro.
A conduta provocou redução dos lucros nos três primeiros trimestres do ano-
calendário 2010 e apuração de prejuízo contábil no último trimestre, de modo a
reduzir indevidamente ou ocultar os recolhimentos a título de IRPJ e CSLL. Os
fatos apurados, ainda que sem a exigência de multa qualificada, conforme
minuciosamente detalhado no relatório, podem perfeitamente enquadrar-se na
tipificação do art. 1 °, inciso II, da Lei n° 8.137 /1990:
...
Motivo da Suspensão n° 3: IMPOSTO RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO
A pessoa jurídica deixou de recolher, no prazo legal, valores do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), fatos geradores 01 a 12/2010, na qualidade de sujeito
passivo responsável de obrigação tributária e que deveria ter recolhido aos cofres
públicos, conforme lançamento de ofício formalizado no processo administrativo
fiscal 12571.720152/2011-06, que implicou na formalização da representação
fiscal para fins penais nos termos da IN RFB n° 2.439/2010, processo
12571.720153/2011-42, com tipificação do art. 2o, inciso II, da Lei n° 8.137/1990:

Responsabilidade Tributária
A contribuinte JULIA STREKI, CPF 676.133.069-68, foi elencada como responsável
tributária por excesso de poderes, infração de lei, Contrato social ou estatuto.
Assim como STREKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ 19.703.159/0001-
09, elencado como responsável tributário respondendo conforme cisão parcial.
Ciente do lançamento, em 09 de dezembro de 2015, a interessada apresentou as
razões de defesa de fls. 6.949 a 6.969, nas quais afirmou:

a) Ser inequívoca a ausência de motivos para omitir receitas tributáveis, uma
vez que tais receitas sempre estiveram abrangidas pela isenção do PROUNI;
b) Por falta de conhecimento técnico de contabilidade na época, resolveu
enviar declarações "zeradas", pois entendeu que tal opção era menos
gravosa do que preenchê-las de forma incorreta;
c) Que a jurisprudência do STF é mansa e pacífica, no sentido de que os crimes
contra a ordem tributária somente verificam-se caso esteja presente o
resultado material, supressão ou redução do tributo;
d) Outro grave equívoco é a inclusão do saldo em 31/10/2010 da conta "Bolsas
PROUNI" na apuração acumulada, com a glosa da referida dedução da
receita bruta e, cumulativamente, com a adição destes valores, em cada
trimestre, no campo da receita Bruta, conforme se vê na planilha 5;
Fl. 7570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
5
e) Que perante o Fisco, o que houve foram apenas meros erros nos
lançamentos contábeis, na elaboração dos respectivos demonstrativos e no
preenchimento e envio das declarações fiscais (DIPJ, DCTF, DACON etc);
f) Tendo havido apenas o descumprimento de obrigações acessórias, a
suspensão da isenção do PROUNI seria uma sanção drástica que feriria de
morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
g) Que o CARF, em caso equivalente, decidiu nesse sentido;
h) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações;
i) Por fim, em relação ao motivo da suspensão n° 03, onde a fiscalização alega
que foi deixado de recolher valores do IRRF em 2010 na condição de
responsável tributária, informa que estes débitos estão com a exigibilidade
suspensa em virtude da adesão ao PROIES, já deferida e consolidada, não
podendo ser motivo para a suspensão do PROUNI.

Em 21 de dezembro de 2015, a Sra. Julia Streski e a empresa Streski Complexo
Educacional, ambas elencadas como responsáveis solidários, apresentaram as mesmas razões de
defesa de fls. 6.975 a 7.010, nas quais afirmou:

a) Preliminarmente, que a notificação fiscal não identifica com precisão e
exatidão em qual dispositivo está calcada a infração, eis que somente faz
referência genérica às supostas infrações, sendo assim é praticamente
impossível entender o que o agente fiscal está querendo dizer;
b) Tratando-se de tipificação genérica, não pode a mesma servir de
fundamento para lavratura de auto de infração, sob pena de nulidade;
c) No mérito, com relação ao 1° motivo que ensejou a suspensão, informa que
as alegações do fisco no sentido de que não houve emissão de notas fiscais é
vazia de suporte fático, pois recebeu do contribuinte diversas caixas com
ampla documentação relativas ao período fiscalizado e lembra que parte da
documentação foi apreendida pela polícia civil em decorrência de inúmeras
acusações infundadas formuladas pelo ex-cônjuge;
d) No que se refere a alegada prática de crimes contra a ordem tributária,
informa que a autoridade fazendária não se desincumbiu do ônus
probatório;
e) Ao alegar omissão de receitas tributáveis, o fisco deveria provar de quais
receitas se tratam, além de que se as mesmas não estão abrangidas pela
benesse isentiva que o Prouni confere, como é da sua incumbência;
Fl. 7571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
6
f) O que pode ter ocorrido é o mero cometimento de erros contábeis no
registro das informações, todavia, a ignorância profissional do setor não
autoriza falar em prática criminosa;
g) Quanto ao motivo no 2, insiste em dizer que o fisco não se desincumbiu de
seu ônus probatório, sendo inaplicável a sanção, haja vista que não
demonstrou o dolo e o evidente intuito de sonegação, fraude ou conluio;
h) Que a regra que qualifica a fraude, sonegação ou conluio pressupõe o
elemento objetivo de impedir o fato jurídico tributário a ensejar a cobrança
do tributo, ou atrasar o seu respectivo pagamento;
i) Como não houve sonegação de tributo, pode-se concluir que não há
possibilidade de caracterizar a conduta típica descrita nos artigos 71 a 73 da
Lei n° 4.502/1964;
j) Por fim, quanto ao motivo no 3, informa que os débitos de IRRF estão com a
exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES, assim, tal motivo
não pode ser invocado para a suspensão da isenção do PROUNI;
k) Quanto a atribuição de responsabilidade tributária à sócia-gerente, informa
ser imprescindível a comprovação do intuito precípuo em fraudar a lei ou
contrato social para auferir vantagem indevida, posto que o art. 135 do CTN
não traz hipótese de responsabilidade objetiva;
l) Se não houve a comprovação da prática delituosa noticiada no auto de
infração, é nula a atribuição de responsabilidade à sócia Julia Streski.

DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO
Estas alegações foram analisadas na Repartição de origem, sendo então exarado o
Despacho Decisório DRF PTG GAB no 1/2015 (fls. 7.033 a 7.074), de seguinte ementa:

PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI).
ATO DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO.
Quando for constatado que a instituição que aderiu ao Prouni não
observou os requisitos ou condições pertinentes à matéria ou previstos na
legislação tributária a suspensão da isenção do imposto de renda e de
contribuições será formalizada por meio de ato declaratório executivo do
Delegado da Receita Federal do Brasil.
A prática de atos que configurem crime contra a ordem tributária, bem
assim a falta de emissão de notas fiscais ou documento equivalente,
acarretarão à pessoa jurídica infratora a perda, no ano calendário
correspondente, ao benefício da isenção aplicável às instituições que
aderirem ao Prouni. Salvo disposição da lei em contrário, a
Fl. 7572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
7
responsabilidade por infrações à legislação fiscal existirá tenha ou não o
sujeito passivo intenção de prejudicar o fisco, ou de ter sofrido prejuízos
pela infringência da norma tributária. Alegações improcedentes.

Após relato do teor da Notificação Fiscal e das razões de defesa, passou-se à
fundamentação legal
Inicialmente, esclareceu que o PROUNI foi criado pela Medida Provisória (MP) n° 213,
de 10 de setembro de 2004, convertida na Lei n° 11.096, de 2005, com a finalidade de conceder:

[...] bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda, em cursos
de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições privadas de
educação superior, com ou sem fins lucrativos, oferecendo, em contrapartida,
isenção de alguns tributos àquelas que aderirem ao Programa. Trata-se de uma
isenção onerosa ou condicionada ou bilateral, concedida sob condições que
implique ônus para o interessado [...].
[...]

Por via de consequência, foi lavrado o Ato Declaratório Executivo de fl. 7.032, que
determinava:
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PONTA GROSSA - PR [...]
declara: Art. 1o - SUSPENSO o benefício da isenção do Imposto de Renda e das
Contribuições previstas no art. 8o da Lei n° 11.096, de 13/01/2005, à CESCAGE
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS LTDA-ME, CNPJ/MF
03.014.204/0001-70, no ano-calendário 2010. [...].

Ciente em 24 de dezembro de 2015 (fl. 7.097), a interessada apresentou, em 20 de
janeiro de 2016 (fls. 7.180 a 7.246), manifestação de inconformidade contra o ADE DRF/PTG
n°26/2015, alegando, em síntese e fundamentalmente, o seguinte:

a) Ainda que tenham ocorridos inconsistências e erros formais de lançamentos
contábeis, é inequívoco que os saldos da conta numerários em trânsito, ou
ainda as deduções das "bolsas Prouni", também constituíam na mesma
proporção receitas isentas;
b) que é inequívoca a ausência de motivos para omitir receitas tributáveis, uma
vez que estas receitas e os respectivos resultados sempre estiveram
abrangidos pela isenção do Prouni;
Fl. 7573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
8
c) que o atual sócio promoveu uma ação judicial de destituição contra a antiga
sócia, a qual foi a responsável, junto com a contabilidade anterior, pelos
atos relativos ao período objeto destes autos de infração e que a atual
administração não pode responder pelas mesmas;
d) que os desvios de recursos da impugnante prejudicaram apenas o atual
sócio e que o fisco não foi prejudicado, pois as receitas eram isentas em
virtude do Prouni;
e) Que a jurisprudência do STF é mansa e pacífica, no sentido de que os crimes
contra a ordem tributária somente verificam-se caso esteja presente o
resultado material, a supressão ou redução do tributo, o que não ocorreu
neste caso;
f) Que a própria fiscalização reconheceu que a imensa maioria das receitas
têm origem em atividades incentivadas pela legislação do Prouni;
g) Que o percentual das receitas isentas é ainda maior, pois a fiscalização
considerou receitas inequivocamente incentivadas como não isentas, sem
ter motivado tal ato, tornando o ato flagrantemente nulo;
h) Que, perante o fisco, o que houve foram apenas e tão-somente meros erros
nos lançamentos contábeis, na elaboração dos respectivos demonstrativos e
no preenchimento e envio das declarações fiscais (DIPJ, DCTF, DACON etc);
i) Se há isenção em vigor, a falta e/ou incorreto cumprimento (apenas) das
obrigações acessórias pode, no máximo, atrair a incidência das respectivas
multas, mas nunca, sob hipótese alguma, resultar na cobrança de tributos,
uma vez que, com a isenção, ocorreu a legítima exclusão dos créditos
tributários, nos termos garantidos pelo art. 175, I, do CTN;
j) Tendo havido apenas o descumprimento de obrigações acessórias, a
cobrança dos tributos constantes dos autos de infração, ou a não aplicação
da isenção sobre alegadas receitas omitidas, seria uma sanção drástica que
feriria de morte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dada
a discrepância existente entre a falta cometida e a dimensão da penalidade;
k) Alega ter sido neste sentido a decisão do CARF em caso equivalente,
transcrevendo trecho do Acórdão n° 1301001.672, fl. 732, PAF
10320.001356/2009-48;
l) Que
a alegação da autoridade lançadora de que os "saldos
credores"(premissa) representam "omissão de receitas"(conclusão) tem
origem apenas e tão-somente em ilações, em meros indícios, os quais não
são suficientes para se constituírem em prova da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, conforme exigem os arts. 113, §1o, 114 e 142 do
CTN;
m) Que o art. 9° do Decreto 70.235/72 obriga o Fisco a anexar aos autos todos
os documentos nos quais se amparou para efetuar o lançamento;
Fl. 7574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
9
n) Que esta obrigação decorre do ônus, a cargo do fisco, de demonstrar de
forma cabal a ocorrência do fato gerador, a teor do que dispõe a norma
jurídica que se extrai do comando contido no art. 142 do CTN;
o) Que o Decreto n° 7.574/2011 - diploma infralegal que regulamenta o
Processo Administrativo tributário Federal - contém dispositivos que
reiteram e ratificam esta exigência a qual, se olvidada, fulmina a validade do
lançamento, conforme se depreende da simples leitura dos artigos 12, 25 e
38;
p) Informa que a fiscalização após afirmar no relatório fiscal que a classificação
da conta "numerários em trânsito" se deu na forma correta, a autoridade
lançadora invoca o fato de entender "estranhos" os saldos das contas, bem
como admite que a conta "pode" ter sido utilizada para "ocultar o real saldo
da conta Caixa";
q) Discorda da postura da fiscalização, pois para que o lançamento fosse válido,
a autoridade lançadora deveria ter se desincumbido de seu ônus da prova,
demonstrando que a conta "numerários em trânsito" foi efetivamente
utilizada para ocultar o saldo da conta Caixa. No entanto, ao afirmar que isso
"pode" ter ocorrido, o próprio lançamento é confesso em ter partido de uma
ilação, de um mero indício, elementos insuficientes para configurar o fato
gerador;
r) E que a necessidade de prova firme e irrefutável de que houve efetiva
omissão de receitas tributáveis se intensifica na medida em que esta
hipótese de tributação compreende, simultaneamente, a alegação de crime
tributário;
s) Outrossim, alega que não se pode olvidar que a enorme quantidade de
informações exigidas na intimação era de grande complexidade,
especialmente pelo fato de que a atual administração (junto com a nova
contabilidade) iniciou a gestão há pouco tempo, após o acordo judicial que
resultou na cisão;
t) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações. Além disso, boa parte da documentação estava e ainda está
apreendida pelo COPE (Polícia Civil), em virtude do processo criminal;
u) E, em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos;
v) Assim, se houve a entrega, sem qualquer intenção de ocultação, de farto
material, caberia ao Fisco o processamento das informações, para concluir
se houve ou não a ocorrência do fato gerador de algum tributo, ou se as
receitas identificadas devem ser consideradas como incentivadas, face sua
inequívoca subsunção no regime isencional do Prouni. O ônus do
contribuinte, se intimado, é fornecer os dados. Cabe ao fisco interpretá-los
rigorosamente dentro do regime jurídico aplicável;
Fl. 7575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
10
w) Que não havendo prova de má-fé, fraude, dolo ou crime tributário, nem
intenção de suprimir ou reduzir tributo (o que sequer era possível, face à
isenção do Prouni), e ainda que certas receitas não tenham sido
contabilizadas por algum erro da administração anterior, o fisco deveria
adicionar os respectivos valores na apuração do lucro da exploração, pois
estando a isenção em vigor, não há fundamento fático-jurídico para
considerar este montante como não compreendido entre as receitas
oriundas do ensino superior;
x) Que não houve a comprovação exaustiva da omissão dolosa de receitas, o
que seria necessário para o fim de evitar medidas drásticas e
desproporcionais, como a suspensão da própria isenção do Prouni, a multa
qualificada de 150% e a denúncia por crimes tributários, o que representaria
uma "sentença de morte" para as atividades da impugnante;
y) Que os mesmos argumentos invocados até aqui são plenamente cabíveis em
relação à glosa de despesas com juros e à glosa de custos ou despesas;
z) Com relação ao motivo de suspensão n° 3, a impugnante informa que estes
débitos estão com a exigibilidade suspensa em virtude da adesão ao PROIES
já deferida e consolidada, razão pela qual também está suspensa a
pretensão punitiva do Estado, não podendo este motivo ser invocado para
suspender a isenção do Prouni.

IMPUGNAÇÃO AOS AUTOS DE INFRAÇÃO

JULIA STREKI recebeu a ciência do Despacho Decisório DRF PTG GAB n° 01/2015,
Ato Declaratório Executivo DRF PTG n° 26/2015 e do lançamento dos autos de Infração em 23 de
dezembro de 2015, fl. 7.152, porém não apresentou nenhuma contestação.
STREKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA ME foi cientificada do lançamento, em 23
de dezembro de 2015, fl. 7.166, porém, também, não apresentou nenhuma contestação.
Ciente do lançamento dos Autos de Infração em 24 de dezembro de 2015 (fl. 7.177),
a interessada, CESCAGE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS LTDA, apresentou,
em 20 de janeiro de 2016, impugnação às fls. 7.247 a 7.265, alegando, em síntese e
fundamentalmente, o seguinte:

a) Basicamente repete os mesmos argumentos utilizados em suas peças de
defesa contra a notificação da suspensão da isenção e ADE, quais sejam, que
não teria motivo para omitir receitas vez que estão dentro do campo de
isenção do PROUNI; que ocorreu apenas erros nas obrigações acessórias;
que os sócios entraram em litígio e que o atual sócio foi vítima da ex-
Fl. 7576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
11
companheira que administrou junto com a contabilidade anterior de forma
relapsa sendo apenas ele o prejudicado;
b) Quanto às infrações apontadas pelo Fisco, alega com relação à "infração n°
01 - Omissão de Receitas apurada com base no saldo credor da conta caixa",
que o auto de infração é nulo uma vez que não há qualquer fundamentação
legal para a aplicação desta alegada hipótese de omissão de receita;
c) Informa que consta apenas a invocação de dispositivos do RIR/99, que se
constitui em mera norma infralegal, que além de ser insuficiente para
amparar um lançamento tributário, trata de matérias amplamente reguladas
por leis ordinárias posteriores, como as Leis 11.638/2007, 11.941/2009 e
13.043/2014, o que torna, por si só, ineficaz para revelar o regime jurídico
aplicável à tributação das receitas e apuração do lucro real;
d) Como não há fundamentação nem motivação em nenhuma lei ordinária, a
alegação de omissão de receitas é nula, por violação ao princípio da
legalidade tributária (art. 150, I da CF; arts. 97, 113, §1°, e 114 do CTN);
e) Que
a alegação da autoridade lançadora de que os "saldos
credores"(premissa) representam "omissão de receitas"(conclusão) tem
origem apenas e tão-somente em ilações, em meros indícios, os quais não
são suficientes para se constituírem em prova da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, conforme exigem os arts. 113, §1o, 114 e 142 do
CTN;
f) Que o art. 9° do Decreto 70.235/72 obriga o Fisco a anexar aos autos todos
os documentos nos quais se amparou para efetuar o lançamento;
g) Que esta obrigação decorre do ônus, a cargo do fisco, de demonstrar de
forma cabal a ocorrência do fato gerador, a teor do que dispõe a norma
jurídica que se extrai do comando contido no art. 142 do CTN;
h) Que o Decreto n° 7.574/2011 - diploma infralegal que regulamenta o
Processo Administrativo tributário Federal - contém dispositivos que
reiteram e ratificam esta exigência a qual, se olvidada, fulmina a validade do
lançamento, conforme se depreende da simples leitura dos artigos 12, 25 e
38;
i) Informa que a fiscalização após afirmar no relatório fiscal que a classificação
da conta "numerários em trânsito" se deu na forma correta, a autoridade
lançadora invoca o fato de entender "estranhos" os saldos das contas, bem
como admite que a conta "pode" ter sido utilizada para "ocultar o real saldo
da conta Caixa";
j) Discorda da postura da fiscalização, pois para que o lançamento fosse
válido, a autoridade lançadora deveria ter se desincumbido de seu ônus da
prova, demonstrando que a conta "numerários em trânsito" foi
efetivamente utilizada para ocultar o saldo da conta Caixa. No entanto, ao
afirmar que isso "pode" ter ocorrido, o próprio lançamento é confesso em
ter partido de uma ilação, de um mero indício, elementos insuficientes para
configurar o fato gerador;
Fl. 7577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
12
k) E que a necessidade de prova firme e irrefutável de que houve efetiva
omissão de receitas tributáveis se intensifica na medida em que esta
hipótese de tributação compreende, simultaneamente, a alegação de crime
tributário;
l) Outrossim, alega que não se pode olvidar que a enorme quantidade de
informações exigidas na intimação era de grande complexidade,
especialmente pelo fato de que a atual administração (junto com a nova
contabilidade) iniciou a gestão há pouco tempo, após o acordo judicial que
resultou na cisão;
m) Que os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela
administração anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das
obrigações. Além disso, boa parte da documentação estava e ainda está
apreendida pelo COPE (Polícia Civil), em virtude do processo criminal;
n) E, em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos;
o) Assim, se houve a entrega, sem qualquer intenção de ocultação, de farto
material, caberia ao Fisco o processamento das informações, para concluir
se houve ou não a ocorrência do fato gerador de algum tributo, ou se as
receitas identificadas devem ser consideradas como incentivadas, face sua
inequívoca subsunção no regime isencional do Prouni. O ônus do
contribuinte, se intimado, é fornecer os dados. Cabe ao fisco interpretá-los
rigorosamente dentro do regime jurídico aplicável;• Que não havendo prova
de má-fé, fraude, dolo ou crime tributário, nem intenção de suprimir ou
reduzir tributo (o que sequer era possível, face à isenção do Prouni), e ainda
que certas receitas não tenham sido contabilizadas por algum erro da
administração anterior, o fisco deveria adicionar os respectivos valores na
apuração do lucro da exploração, pois estando a isenção em vigor, não há
fundamento fático-jurídico para considerar este montante como não
compreendido entre as receitas oriundas do ensino superior;
p) Pelas mesmas razões e por consequência, deve ser afastada a incidência de
qualquer multas, especialmente a multa qualificada de 150% aplicada em
relação ao IRPJ e a CSLL, uma vez que, não havendo sequer razões para
sonegar, é de se concluir que os saldos credores na conta caixa e a utilização
incorreta da conta "numerários em trânsito" decorreram tão-somente de
equívocos técnicos na elaboração dos demonstrativos contábeis;
q) Com efeito, é um grave equívoco a inclusão da conta "Bolsas Prouni" (grupo
31020003) na apuração acumulada, como se fosse uma receita não isenta.
Ora, se o fisco entende que houve omissão de uma receita abrangida pelo
Prouni, é de clareza solar que deveria ter considerado este valor na planilha
de apuração do lucro da exploração referente à isenção deste próprio
programa;
Fl. 7578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
13
r) Cita o prof. Edmar Oliveira Andrade Filho, que esclarece ser necessário não
apenas indicar o eventual montante omitido, uma vez ser essencial
comprovar a natureza (origem) da alegada receita;
s) Uma vez que todas as receitas da impugnante, ou mesmo a quase
integralidade das mesmas, conforme admite o próprio lançamento, são
desoneradas em virtude da isenção Prouni, fica afastada a vantagem em se
omitir receitas, bem como fica afastado o "evidente intuito de fraude",
materialidade exigida para a qualificação da multa de ofício;
t) Reitera e insiste que não houve a comprovação da omissão dolosa de
receitas, o que seria necessário, para o fim de evitar medidas drásticas e
desproporcionais, como a suspensão da própria isenção do Prouni, a
indevida multa qualificada de 150% e a denúncia por crimes tributários, o
que representaria uma sentença de morte para as atividades da
impugnante;
u) Que os mesmos argumentos invocados até aqui são plenamente cabíveis
em relação à glosa de custos ou despesas e à glosa de despesas com juros;
v) Que o lançamento restringiu-se a alegar que as despesas são indedutíveis,
com a mera invocação do art. 299 do RIR/99;
w) Mesmo que se reconheça que as despesas sejam indedutíveis – o que só se
admite como argumento - a impugnante reitera os argumentos acima, para
que a adição das mesmas no resultado seja considerada na apuração do
lucro da exploração, uma vez que as receitas da impugnante são
integralmente (ou em sua maioria, conforme visão do fisco) incentivadas
pela isenção Prouni;
x) Por fim, na hipótese da decisão final não acatar os argumentos de nulidade
defendidos nos itens anteriores e entender que deve persistir a presunção
de omissão de receitas a partir dos depósitos bancários, a impugnante desde
já requer, com fundamento no art. 16, IV do PAF e a partir das justificativas
já declinadas acima, a realização de diligência mediante perícia contábil a ser
realizada nos termos do art. 18 do PAF, para que a RFB refaça a apuração do
lucro da exploração, incluindo dentre as receitas incentivadas os valores que
foram considerados omitidos (inclusive o saldo da conta Prouni), bem como
incluindo os valores oriundos das glosas das despesas consideradas
indedutíveis.

O acordão (02-072.030 - 4a Turma da DRJ/BHE) recebeu a seguinte ementa:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO
Fl. 7579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
14
A instituição privada de ensino superior que aderir ao PROUNI ficará isenta
de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que satisfaça os requisitos legais
para tanto, dentre os quais o dever de manter em boa ordem sua
contabilidade e o de ser capaz de comprovar a quitação dos tributos
administrados pela RFB. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Opera-se a preclusão processual relativamente à sujeição passiva da
pessoa física e/ou jurídica que deixa de apresentar argumentos de defesa
em relação à atribuição de respectiva responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para
o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda
tratamento diverso.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
falar de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora (...) “no que tange aos
Autos de Infração, cumpre recordar que eles dizem respeito à parcela de receita descrita às fls.
Fl. 7580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
15
7.101 e 7.102 e não guardam qualquer relação com glosas de despesas ou omissão de receitas.
Portanto, despiciendo o exame dos argumentos atinentes a tais matérias. (...) “Assim,
esclarecemos que os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72 (PAF), ou com ausência de algum
dos requisitos essenciais do auto de infração, fixados no art. 10 do PAF, e dos lançamentos em
geral, constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN)”;
Ademais, entendeu a DRJ que:

Como visto, tanto o artigo 3o da IN anterior quanto o artigo 11 da IN vigente
punem com a suspensão desta benesse a instituição de ensino que não mantenha
em boa ordem seus assentos contábeis.
Ora, no caso vertente, verifica-se exatamente isso: a contabilidade da interessada
era falha, conforme foi apontado no “Motivo da Suspensão n° 2” da Notificação
de fls. 6.940 a 6.941, que relaciona irregularidades de toda sorte em declarações
prestadas pela interessada ao Fisco da União, irregularidades estas reconhecidas
pela impugnante e por ela minimizadas como “meros erros nos lançamentos
contábeis [...] ”.
Dito de outra forma, a impugnante, ao tentar escusar-se, admite sua culpa in
vigilando por manter registros contábeis indignos de confiança, embora
ressalvando que a ocorrência de “receitas desviadas” e “omitidas” haveriam
prejudicado “apenas o atual sócio” e não o Fisco federal.
(...)
Recorde-se que a impugnante foi intimada “a apresentar justificativa ou
esclarecimentos sobre os fatos apurados, bem como sobre os lançamentos e os
saldos na conta NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO”, recebendo, em resposta, nada
menos que quarenta e nove caixas-arquivo repletas de documentos
desorganizados, que, após exame por parte foram examinadas pela autoridade
fazendária, confirmaram a ocorrência de saldo credor de caixa.
Logo, acertado o Ato Declaratório Executivo contestado.
Os demais argumentos expendidos pela interessada limitam-se a abordar
situações alheias ao processo, como a isenção de receitas ou a glosa de despesas.

No que se refere aos argumentos apresentados na Impugnação aos autos de
infração a DRJ apenas apreciou a preliminar de nulidade e pedido de diligência, não adentrando
nas demais razões de mérito.
Inconformado com a decisão, às fls.7364 o contribuinte apresenta recurso
voluntário, alegando em síntese:

Fl. 7581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
16
a) Conforme se vê às fls. 6.783-6.784, a própria fiscalização reconheceu que a
imensa maioria das receitas auferidas pela recorrente está abrangida pela
isenção do Prouni: da receita total em cada um dos 4 trimestres do ano de
2010, a fiscalização reconheceu que a imensa maioria das receitas têm
origem em atividades incentivadas pela legislação do Prouni.
b) O reconhecimento pela própria fiscalização de que os lucros e as receitas da
recorrente são isentos é de extrema relevância para o acolhimento desta
impugnação, uma vez que tal fato contradiz e infirma a absurda alegação de
que teria havido sonegação mediante "omissão de receitas", ou ainda que
teria havido falta de recolhimento dos tributos em virtude de indevidas
deduções.
c) Ora, se tem direito à isenção sobre a totalidade de suas receitas e lucros —
ou mesmo na equivocada visão da fiscalização, sobre a imensa maioria
destes valores — é inafastável concluir que a recorrente não tem
absolutamente nenhuma vantagem em omitir receitas da tributação, uma
vez que as mesmas já estão, a priori, fora do campo de incidência do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS.
d) Verifique-se que a própria fiscalização admite que a receita bruta é
resultado da soma das contas dos grupos 3101.001 (Mensalidades),
3101.002 (Matrículas), 3101.008 (Receitas Diversas) e, por fim, das contas
do grupo 3102 (Deduções da Receita). Este grupo 3102 (Deduções da
Receita) é composto das contas 3102.001 (Descontos/Abatimentos),
3102.002 (Devoluções de Mensalidades/Matrículas) e 3102.003 (Bolsas-
Prouni).
e) Verifique-se que o próprio termo, às fls. 6.779 e 6.780, admite
expressamente que a movimentação bancária é identificável, que a
contabilidade permite a apuração do lucro efetivo e que houve
manifestação suficiente de que a opção foi pelo lucro real. Além disso, o
fisco ainda admite que o LALUR foi apresentado com as informações
necessárias à apuração do lucro da exploração!
f) Não foram mencionadas nem cotejadas analiticamente as Leis 11.638/2007,
11.941/2009 e 13.043/2014, o que o torna, por si só, ineficaz para revelar o
regime jurídico aplicável à tributação das receitas e apuração do lucro real.
Apenas como exemplo, verifique-se que o art. 19 do Decreto-Lei n°
1.598/77, que trata do lucro da exploração, teve seu inciso IH alterado pela
Lei n° 11.941/2009. Este inciso III faz remissão ao art. 187, IV da Lei n°
6.404/76, também alterado pela Lei n° 11.941/2009. E, mais grave, estes
novos dispositivos disciplinam justamente as exclusões a serem feitas ao
lucro da exploração, e não foram sequer mencionados no lançamento.
g) Os fatos objeto dos autos de infração foram praticados pela administração
anterior, reconhecidamente relapsa no cumprimento das obrigações, com a
qual a atual administração travou um grande litígio cível/societário, não
havendo até hoje uma relação amistosa entre as partes, que viabilizasse
uma reunião de forças para reunir a documentação e informações
Fl. 7582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
17
necessárias para bem cumprir a intimação. Além disso, boa parte da
documentação estava e ainda está apreendida pelo COPE (Polícia Civil), em
virtude do processo criminal.
h) Em que pese este difícil contexto, a atual contabilidade, em um grande
esforço, disponibilizou várias informações e uma grande quantidade de
documentos, conforme se vê no requerimento de fls. 3701-3703, bem como
nos anexos de fls. 3704-4389.
i) Com efeito, é um grave equívoco a inclusão do saldo da conta "Bolsas
Prouni" (grupo 31020003) na apuração acumulada, como se fosse uma
receita não isenta. Ora, se o fisco entende que houve omissão de uma
receita abrangida pelo Prouni, é de clareza solar que deveria ter considerado
este valor na planilha de apuração do lucro da exploração referente à
isenção deste próprio programa.
j) Em relação aos demais encargos, além de admitir que a análise ocorreu
apenas e insuficientemente por "amostragem", o lançamento restringiu-se a
alegar que as despesas são indedutíveis, com a mera invocação dos arts.
290, 299 e 300 do RIR/99. Ora, como qualquer ato administrativo deve ser
motivado, para que a glosa fosse consistente, seria preciso que a fiscalização
indicasse, individualmente, porque cada despesa é considerada indedutível.
k) Requereu o recebimento do presente recurso voluntário e, com base em
suas razões, requer a anulação dos autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), seja pelos seus vícios formais, seja pelos fundamentos materiais,
acima expostos.

Inconformado com a decisão, às fls.7392 os responsáveis solidários JULIA STRESKI e
STRESKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA-ME apresentam recurso voluntário, alegando em síntese:

a) Ocorre que, por um lapso administrativo, decorreu o prazo sem o oferecimento
de Impugnação por parte da Recorrente, o que não acarreta, todavia, reconhecimento de
preclusão da matéria, vez que vige no processo administrativo a busca da verdade material até
que opere seu trânsito em julgado.
b) Conforme resta evidente, o Código Tributário Nacional —CTN, diploma com
status de Lei Complementar, tal qual exigido pela Constituição Federal para edição de normas
gerais, não faz qualquer menção à responsabilidade tributária no caso da cisão de empresas.
c) As leis complementares, segundo posição doutrinária, destinam-se a
complementar diretamente o texto constitucional. Na prática, observa-se que, de um modo geral,
o constituinte reserva a esta modalidade normativa matérias de especial importância ou matérias
polêmicas, para cuja disciplina seja desejável e recomendável à obtenção de um maior consenso
entre os parlamentares.
Fl. 7583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
18
d) Revela-se, pois, manifestamente inconstitucional a cobrança dirigida à STRESKI
COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA ME — em face da ausência de previsão legal expressa.
e) Em sua Impugnação, o CESCAGE demonstrou cabalmente a insubsistência das
supostas infrações, especialmente em virtude da inequívoca ausência de motivos para omitir
receitas tributáveis, posto que tais receitas e os respectivos resultados estão abrangidos pela
isenção do Prouni — Programa Universidade para Todos, na forma da lei n. 11.096/2005.
Fundamenta-se a r. Decisão Recorrida que os débitos têm origem na tributação de receitas que
seriam consideradas omitidas à tributação, ou de despesas na base de cálculo dos tributos
possíveis de glosa, não estando atrelados à suspensão da isenção do PROUNI, o que, por óbvio,
não se pode admitir.
f) Analisando a hipótese dos autos sob a perspectiva da lição do ilustre doutrinador,
conclui-se que a autuação fiscal ora combatida se mostra ilegal e, por consequência, abusiva, uma
vez que baseada em presunções e indícios que, conforme amplamente demonstrado, não se
sustém.
g) Ademais, a multa confiscatória aplicada afronta diretamente ao dever de
observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
h) Requereu o provimento do recurso voluntário, para: 1) Reconhecer e declarar a
ausência de responsabilidade solidária à Julia Streski, excluindo-a do feito administrativo, eis que
ausente qualquer fundamento que caracterize no caso a hipótese do artigo 135, III, do Código
Tributário Nacional — CTN; 2) Reconhecer e declarar a impossibilidade de que seja atribuída
responsabilidade por sucessão à pessoa jurídica Streski Complexo Educacional Ltda ME, haja vista
a ausência de previsão no Código Tributário Nacional — CTN, Lei Complementar, que legitime a
responsabilização, sob pena de inconstitucionalidade; 3) Alternativamente ao item 'b', reconhecer
a responsabilização da pessoa jurídica Streski Complexo Educacional Ltda ME limitada ao
patrimônio recebido por ocasião da cisão; 4) Reconhecer e decretar a nulidade do Auto de
Infração vinculado ao presente caso, determinando seu arquivamento pela insubsistência das
infrações equivocadamente apontadas pela Fiscalização.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 06, proferiu o Acórdão n.o 02-72.030, que acabou sendo anulado por cerceamento do
direito de defesa, conforme Acórdão n.o 1401-006.564 proferido por esta Turma. Os autos foram
remetidos para novo julgamento pela a 4a Turma da Delegacia da de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 06, que proferiu o Acórdão n.o 106-047.011 (fls. 7.497/7.526) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
ISENÇÃO
Fl. 7584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
19
A instituição privada de ensino superior que aderir ao PROUNI ficará isenta
de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, desde que satisfaça os requisitos legais
para tanto, dentre os quais o dever de manter em boa ordem sua
contabilidade e o de ser capaz de comprovar a quitação dos tributos
administrados pela RFB.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRIGENTES
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Opera-se a preclusão processual relativamente à sujeição passiva da
pessoa física e/ou jurídica que deixa de apresentar argumentos de defesa
em relação à atribuição de respectiva responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos
legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art.
142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se
falar de nulidade do lançamento.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento
decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para
o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda
tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inicialmente, a DRJ manifestou o acerto da Fiscalização, ao suspender a isenção dos
tributos, na medida em que a legislação estabelece essa sanção às instituições de ensino que não
Fl. 7585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
20
mantenha em boa ordem seus assentos contábeis com ocorrências de práticas que configuram
crimes contra a ordem tributária, o que ocorreu no presente caso.
Consignou que a contabilidade da interessada era falha, devido a uma série de
irregularidades apontadas na Notificação de Suspensão. Embora minimizados pela impugnante,
essas irregularidades indicam falhas significativas na forma como as receitas, custos, despesas e
resultados foram registrados e apresentados à autoridade fiscal. Tendo em vista que a empresa
não conseguiu demonstrar de maneira clara e precisa os elementos necessários para um correto
cálculo das suas obrigações fiscais, a suspensão da isenção é medida que se impõe.
No que tange à falta de recolhimento de valores retidos a título de IRRF, a DRJ
destacou que o sujeito passivo limita-se a alegar que sua exigibilidade estaria suspensa pela
adesão ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino
Superior (Proies) instituído pela Lei n.o 12.688/2012, de modo que não nega a ocorrência deste
ilícito, razão suficiente para motivar a suspensão.
No tocante aos demais motivos de suspensão, salientou que estes também
motivaram o lançamento apurado nos autos n° 12571.720089/2015-23 e já se encontram
devidamente julgadas e confirmadas em 1a e 2a instância administrativa.
Afastou a alegação de nulidade do Auto de Infração, por entender que todos os
elementos estão perfeitamente descritos no Termo de Verificação Fiscal de 20/11/2015 com
detalhamento nas respectivas planilhas, inclusive com referência a documentos e folhas dos
autos, tendo sido lavrado por autoridade competente para tanto, não estando verificadas
qualquer das hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72.
No mérito, salientou que os argumentos apresentados dizem respeito às infrações
apuradas nos autos do processo n° 12571.720089/2015-23 (Omissão de receitas apurada com
base no saldo credor da conta caixa; Deduções da receita bruta sem comprovação; Glosa de
despesas com juros; e Glosa de custos ou despesas indedutíveis) e, como já esclarecido, as
infrações foram apreciadas e mantidas em julgamento administrativo de 1a e 2a instância, não
cabendo a reapreciação da matéria aqui. Ou seja, entendeu que o que fora decidido lá, aplica-se
automaticamente nestes autos, sendo desnecessário novos esclarecimentos a respeito.
Por fim, evidenciou que a imputação de responsabilidade solidária à Sra. Julia Streki
não foi contestada nos autos, tendo consumado a preclusão processual.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 7.552/7.563),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Teria ocorrido a prescrição intercorrente dos presentes autos, já que o
órgão administrativo levou mais de cinco anos para julgar o Recurso
Voluntário da Recorrente, que ensejou a nulidade da primeira decisão
proferida pela DRJ, violando o prazo previsto no § 1o do art. 1o da lei
9.873/1999;
Fl. 7586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
21
b)
Que a simples suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da
sua discussão na esfera administrativa, prevista no inciso III, do art. 1511 1,
do CTN, não autoriza a eternização da pendência;
c)
Que não merece prosperar a alegação de que a Recorrente omitiu receitas,
com a pretensão de isenção. Isso pelo motivo de toda receita beneficiada
por incentivo ter que ser comprovada, de modo que não faria sentido a
Recorrente omitir receitas, sendo que ela necessitaria demonstrá-la para
que ela seja isenta dos tributos, conforme prevê a legislação.
d)
Que somente foram cometidos erros nos lançamentos contábeis, e que o
próprio termo às fls. 6779 e 6780, admite expressamente que a
movimentação bancária é identificável, que a contabilidade permite
apuração do lucro efetivo e que houve manifestação suficiente de que a
opção foi pelo lucro real. Além disso, sustenta que o fisco ainda admite que
o LALUR foi apresentado com as informações necessárias à apuração do
lucro da exploração;
e)
Por fim, que o incorreto cumprimento das obrigações acessórias somente
poderia atrair a incidência de multa, mas nunca ensejar a cobrança de
tributos.

A responsável solidária não apresentou Recurso.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Os responsáveis solidários não apresentaram Recurso Voluntário.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Com exceção da alegação inovadora de prescrição intercorrente a Recorrente tão
somente repete argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade relativos à falta de
interesse em omitir receitas já que seria isento.
Fl. 7587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
22
A respeito da alegação preliminar de prescrição intercorrente, ressalta-se que a
Recorrente gastou aproximadamente 7 das 12 páginas do seu Recurso com preliminar que esbarra
em matéria objeto da Súmula Vinculante n. 11, de aplicação obrigatória:

Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, não há como acolher a preliminar de prescrição intercorrente.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que, com exceção da preliminar de prescrição
intercorrente, não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Fl. 7588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
23

As impugnações apresentadas pela interessada, contra a suspensão da isenção do
Prouni e o lançamento das exigências tributárias em questão, foram a tempo e
nos moldes prescritos pelo Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF) que,
com suas alterações, dispõe sobre o processo administrativo fiscal, podendo ser
apreciadas com o efeito suspensivo do artigo 151, inciso III, do CTN.
As responsáveis solidárias JULIA STREKI e STREKI COMPLEXO EDUCACIONAL LTDA
ME foram devidamente cientificadas do presente lançamento, porém não
apresentaram nenhuma contestação, estando revéis, por conseguinte.
DA SUSPENSÃO Como informado, a fiscalização apurou 3 (três) situações que
justificam a suspensão da isenção do Prouni, referente ao ano-calendário de 2010,
amparada no art. 59 da Lei n° 9.069/1995:
“Art. 59. A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária (Lei no
8.137, de 27 de dezembro de 1990), bem assim a falta de emissão de notas fiscais,
nos termos da Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994, acarretarão à pessoa
jurídica infratora a perda, no ano-calendário correspondente, dos incentivos e
benefícios de redução ou isenção previstos na legislação tributária.”
De acordo com a notificação de fls. 6.939 a 6.943, o 1° motivo refere-se a omissão
de receitas por parte da pessoa jurídica com fundamento no saldo credor da
conta caixa, apurado por presunção legal e não comprovado através da emissão
de notas fiscais, recibos ou documentos equivalentes, compatíveis com a data da
efetivação das operações. Tal infração foi apurada nos autos do processo n°
12571.720089/2015-23, enquadrando-se como crime contra a ordem tributária,
tipificado no art. 1°, inciso II, da Lei n° 8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei no 9.964, de 10.4.2000)
...
II - Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo
operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
...
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
O segundo motivo refere-se as demais infrações também apuradas nos autos do
processo n° 12571.720089/2015-23, quais sejam, entrega indevida da DIPJ/2011
na modalidade lucro presumido quando o correto seria lucro real; não
apresentação do Fcont correspondente ao ano-calendário de 2010; não
apresentação dos Dacons do período de 01 a 12/2010; dedução indevida de
valores a título de bolsas do Prouni em função da falta de comprovação; dedução
indevida de despesas desnecessárias com juros calculados sobre dívidas bancárias
e tributárias; e utilização de gastos indedutíveis (sem comprovação). Tais fatos
Fl. 7589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
24
foram enquadrados como crimes contra a ordem tributária tipificado no art. 1°,
inciso II, da Lei n° 8.137/1990.
O 3° motivo refere-se a ausência de recolhimento, no prazo legal, de valores do
IRRF de 01 a 12/2010, lançados de ofício nos autos do processo n°
12571.720152/2011-06, constituindo crime contra a ordem tributária tipificado
no art. 2°, inciso II, da Lei n° 8.137/1990:
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
...
II - Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que
deveria recolher aos cofres públicos;
...
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
A Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, que instituiu o Programa Universidade
para Todos (Prouni), concede, à instituição que aderir ao Programa, a isenção de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins. Esta Secretaria, em obediência ao comando do § 2o do
artigo 8o deste diploma legal, disciplinou a matéria pela edição da IN SRF no 456,
de 2004, cujos artigos pertinentes aqui se reproduzem:
“Art. 3o Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em
sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as
receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às
atividades sobre as quais recaia a isenção segregados das demais atividades.
Parágrafo único. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela
instituição de ensino não oferecer condições para apuração do lucro líquido e do
lucro da exploração por atividade, este poderá ser estabelecido com base na
relação entre as receitas líquidas das atividades isentas e a receita líquida total.
Art. 4o A prática de atos que configurem crimes contra a ordem tributária, bem
assim a falta de emissão de notas fiscais, acarretarão à pessoa jurídica infratora a
perda, no ano-calendário correspondente, ao benefício da isenção de que trata o
art. 1o.
Parágrafo único. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou
benefício fiscal, relativo às contribuições e imposto de que trata o art. 1o, fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, da regular quitação dos mesmos.
Art. 5o Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção das
contribuições e do imposto de que trata o art. 1o dar-se-á a partir da data da
ocorrência da falta que ensejar a suspensão, alcançando todo o período de
apuração do imposto ou das contribuições.
§ 1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção não está
observando os requisitos ou condições pertinentes à matéria ou previstos na
Fl. 7590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
25
legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
§ 2o A instituição poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre a procedência das alegações,
expedindo o ato declaratório suspensivo da isenção, no caso de improcedência,
dando, de sua decisão, ciência à instituição.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo, se decorrido o prazo previsto no §
2o sem qualquer manifestação da instituição.
§ 5o Efetivada a suspensão da isenção:
I - a instituição poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar impugnação
ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso, com a
exigência do crédito tributário desde a data da ocorrência da falta que ensejar a
suspensão, da multa de que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e de juros de mora.
§ 6o A impugnação relativa à suspensão da isenção obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 7o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 8o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 9o O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, na hipótese de
desvinculação da entidade de ensino do Prouni determinada pelo Ministério da
Educação, em virtude de descumprimento das obrigações assumidas no termo de
adesão.” Esta Instrução foi revogada pela IN RFB no 1.394, de 2013, que,
conservando o espírito da anterior, determina:
“Art. 11. Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em
sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem as
receitas, custos, despesas e resultados do período de apuração, referentes às
atividades sobre as quais é aplicada a isenção, segregados das demais atividades.
Parágrafo único. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela
instituição de ensino não oferecer condições para apuração do lucro líquido e do
lucro da exploração por atividade, este poderá ser estabelecido com base na
relação entre as receitas líquidas das atividades isentas e a receita líquida total.
Fl. 7591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
26
Art. 12. A mantenedora deverá comprovar, ao final de cada ano-calendário, a
quitação de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), sob pena de desvinculação do Programa, sem prejuízo para os
estudantes beneficiados e sem ônus para o Poder Público.
Art. 13. Caso a instituição seja desvinculada do Prouni, a suspensão da isenção dos
tributos de que trata o art. 2o será a partir da data da ocorrência da falta que
ensejar a suspensão, alcançando todo o período de apuração dos tributos.
§ 1o Quando for constatado que a instituição beneficiária da isenção está
descumprindo os requisitos ou as condições pertinentes à matéria ou previstos na
legislação tributária, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a
data da ocorrência da infração.
§ 2o A instituição poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado da Receita Federal do Brasil decidirá sobre a procedência das
alegações, e, no caso de improcedência, expedirá ato declaratório suspensivo da
isenção, do qual dará ciência à instituição.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo de que trata o § 3o, depois de
decorrido o prazo previsto no § 2o sem qualquer manifestação da instituição.
§ 5o Efetivada a suspensão da isenção:
I - a instituição poderá, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ); e
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso, com a
exigência do crédito tributário, desde a data da ocorrência da falta que ensejar a
suspensão, da multa de que trata o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, e de juros de mora.
§ 6o A impugnação relativa à suspensão da isenção obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 7o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 8o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 9o O disposto no caput aplica-se, também, à hipótese de desvinculação da
entidade de ensino do Prouni determinada pelo Ministério da Educação, em
virtude de descumprimento das obrigações assumidas no termo de adesão.”
Como visto, tanto o artigo 3o da IN anterior quanto o artigo 11 da IN vigente
punem com a suspensão desta benesse a instituição de ensino que não mantenha
Fl. 7592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
27
em boa ordem seus assentos contábeis com ocorrências de práticas que
configuram crimes contra a ordem tributária.
Ora, no caso vertente, verifica-se exatamente isso: a contabilidade da interessada
era falha, conforme foi apontado no “Motivo da Suspensão n° 2” da Notificação
de fls. 6.940 a 6.941, que relaciona irregularidades de toda sorte em declarações
prestadas pela interessada ao Fisco da União, irregularidades estas reconhecidas
pela impugnante e por ela minimizadas como “meros erros nos lançamentos
contábeis [...]”. Dito de outra forma, a impugnante, ao tentar escusar-se, admite
sua culpa in vigilando por manter registros contábeis indignos de confiança,
embora ressalvando que a ocorrência de “receitas desviadas” e “omitidas”
haveria prejudicado “apenas o atual sócio” e não o Fisco federal. Ora, como visto,
basta a simples incapacidade da interessada em apresentar, “com clareza e
exatidão, os elementos que compõem as receitas, custos, despesas e resultados do
período de apuração” para deflagrar a suspensão ora em foco, a teor do artigo
136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional (CTN):
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Recorde-se que a impugnante foi intimada “a apresentar justificativa ou
esclarecimentos sobre os fatos apurados, bem como sobre os lançamentos e os
saldos na conta NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO”, recebendo, em resposta, nada
menos que quarenta e nove caixas-arquivo repletas de documentos
desorganizados, que, após exame por parte foram examinadas pela autoridade
fazendária, confirmaram a ocorrência de saldo credor de caixa.
Além do mais, as infrações apontadas nos “Motivos da Suspensão n° 1 e 2”,
também motivaram o lançamento apurado nos autos n° 12571.720089/2015-23 e
já se encontram devidamente julgadas e confirmadas em 1a e 2a instância
administrativa, conforme Acórdão 02-68.486 – 4a Turma da DRJ/BHE e Acórdão
CARF n° 1401-006.563 – 1a Sessão de Julgamento/4a Câmara / 1a Turma
Ordinária. O débito lançado se encontra em cobrança em Dívida Ativa da União.
Abaixo, segue trecho da parte dispositiva do voto contido no Acórdão CARF n°
1401-006.563:
“Desta feita, não conheço do Recurso Voluntário apresentado pelos responsáveis
solidários e, quanto ao Recurso Voluntário da contribuinte não acolho as
preliminares e nego provimento no mérito e, nos termos da faculdade garantida
pelo § 3o do Art. 57 do Regimento Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como
razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas.” (grifei)
Portanto, os argumentos apresentados quanto aos motivos de suspensão n° 1 e 2
não merecem guarida, vez que as infrações foram confirmadas
administrativamente e o débito já se encontra em cobrança executiva.
Fl. 7593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
28
No que tange à falta de recolhimento de valores retidos a título de IRRF (Motivo
da Suspensão n° 3), a interessada limita-se a alegar que sua exigibilidade estaria
suspensa pela adesão ao Programa de Estímulo à Reestruturação e ao
Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies) instituído pela Lei no
12.688, de 18 de julho de 2012. Em outras palavras, não nega a ocorrência deste
ilícito, que não perde sua gravidade. Outrossim, tal argumento não encontra
respaldo no artigo 15 da Lei no 9.964/2000, pois o efeito não foi estendido à
matéria tributária regulada na Lei no 11.096/2005:
Lei n° 9.964/2000
“Art. 15. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos
nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e no art. 95 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, durante o período em que a pessoa jurídica
relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no Refis, desde que
a inclusão no referido Programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia
criminal.
§ 1o A prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão
punitiva.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, também:
I – a programas de recuperação fiscal instituídos pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, que adotem, no que couber, normas estabelecidas
nesta Lei;
II – aos parcelamentos referidos nos arts. 12 e 13.
§ 3o Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo quando a pessoa
jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos
oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido
objeto de concessão de parcelamento antes do recebimento da denúncia
criminal.”
Logo, acertado o Ato Declaratório Executivo contestado.
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
No que tange aos Autos de Infração, em relação ao IRPJ e CSLL, cumpre recordar
que eles dizem respeito à parcela contemplada pela suspensão da isenção, não
recolhido e não informado na DCTF e DIPJ, conforme descrito minuciosamente no
TVF de 20/11/2015 e respectivas planilhas e demais documentos que instruíram
os autos do processo n° 12571.720089/2015-23. Como devidamente informado
pelo autor do feito no presente relatório fiscal, “o lançamento de tais valores só
não foi formalizado naquela data por conta do rito a ser observado: notificação
fiscal de Suspensão de Isenção, manifestação da contribuinte e responsáveis,
apreciação na forma de despacho decisório e edição de ADE de suspensão”.
No item 4 do TVF dos autos do processo n° 12571.720089/2015-23, após discorrer
sobre as quatro infrações apuradas (Omissão de receitas apurada com base no
Fl. 7594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
29
saldo credor da conta caixa; Deduções da receita bruta sem comprovação; Glosa
de despesas com juros; e Glosa de custos ou despesas indedutíveis), o autor do
feito apurou os valores dos tributos lançados, sendo discriminado os valores de
IRPJ e CSLL lançados no presente processo:
(...)
Como já informado, na planilha 5, anexa ao TVF dos autos do processo n°
12571.720089/2015-23, o autor do feito demonstra a apuração do IRPJ e CSLL
sobre o lucro da exploração em razão das infrações apuradas:
(...)
Em razão de erro na confecção da planilha acima quanto as deduções da receita
bruta (grupo 3102) que foram somadas e não diminuídas da receita bruta, foi
procedida a correção nos presentes autos. Após a devida correção restou uma
parcela que deveria ter sido lançado nos autos do processo n°
12571.720089/2015-23, sendo lançado nos presentes autos:
(...)
Com relação ao PIS e COFINS, após a suspensão da isenção, os valores seguem
demonstrados na Planilha 16 dos autos do processo n° 12571.720089/2015-23,
cujo resumo segue novamente copiado abaixo:
(...)
Em sua peça de defesa, a interessada solicita preliminarmente a nulidade dos
autos de infração por falha na fundamentação legal referente à omissão de
rendimentos. Entretanto como muito bem esclarecido pelo autor do feito no
Despacho Decisório de fls 7.033 a 7.074, todos os elementos estão perfeitamente
descritos no Termo de Verificação Fiscal de 20/11/2015 com detalhamento nas
respectivas planilhas, inclusive com referência a documentos e folhas dos autos.
Assim, esclarecemos que os lançamentos passíveis de nulidade são os realizados
por autoridade incompetente, nos termos do art. 59, I, do Decreto no 70.235/72
(PAF), ou com ausência de algum dos requisitos essenciais do auto de infração,
fixados no art. 10 do PAF, e dos lançamentos em geral, constantes do art. 142 do
Código Tributário Nacional (CTN).
PAF:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
Fl. 7595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
30
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(grifei)Na espécie, além da competência da autoridade que lavrou os autos de
infração não ter sido contestada, estão presentes todos os requisitos contidos nos
referidos dispositivos, o que autoriza concluir não caber a nulidade dos
lançamentos ora contestados.
Cabe salientar também que a jurisprudência e a doutrina apresentadas pela
interessada não gozam do status de legislação tributária, nos termos dos artigos
96 a 100 do CTN.
No mérito, os argumentos apresentados dizem respeito as infrações apuradas nos
autos do processo n° 12571.720089/2015-23 (Omissão de receitas apurada com
base no saldo credor da conta caixa; Deduções da receita bruta sem
comprovação; Glosa de despesas com juros; e Glosa de custos ou despesas
indedutíveis) e como já esclarecido, as infrações foram apreciadas e mantidas em
julgamento administrativo de 1a e 2a instância, não cabendo a reapreciação da
matéria aqui. Ou seja, o que fora decidido lá, aplica-se automaticamente nestes
autos, sendo desnecessário novos esclarecimentos a respeito.
Destarte, confirmadas a suspensão da isenção do Prouni, bem como, as infrações
apuradas nos autos do processo n° 12571.720089/2015-23, correto o presente
lançamento, não havendo reparos a se fazer no mesmo.
Sujeição passiva solidária A imputação de responsabilidade solidária pelo crédito
tributário a JULIA STREKI, CPF 676.133.069-68 e STREKI COMPLEXO EDUCACIONAL
LTDA - ME, CNPJ 19.703.159/0001-09, não foi contestada nos autos. Opera-se, em
consequência,
a
correspondente
preclusão
processual,
consolidando-se
administrativamente a matéria atinente à responsabilidade solidária dessas
pessoas.
Pedido de realização de Diligência Por fim, a impugnante solicita, com
fundamento no art. 16, IV do PAF e a partir das justificativas já declinadas acima, a
realização de diligência mediante perícia contábil a ser realizada nos termos do
art. 18 do PAF, para que a RFB refaça a apuração do lucro da exploração, incluindo
dentre as receitas incentivadas os valores que foram considerados omitidos
(inclusive o saldo da conta Prouni), bem como incluindo os valores oriundos das
glosas das despesas consideradas indedutíveis.
Fl. 7596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
31
Cumpre esclarecer que, no que diz respeito ao pedido de perícia requerido pela
impugnante, de acordo com os motivos por ela expostos, teria o propósito de
fazer uma análise das provas em que se baseou a autuação com vista a verificar a
veracidade das constatações efetuadas pela fiscalização. Todavia, as informações
questionadas constam explicitamente de documentos anexados aos autos,
estando acessíveis ao exame tanto por parte da defendente como do julgador,
sendo possível, portanto, elucidar as questões levantadas, conforme apreciado
nos fundamentos relativos ao mérito, expostos acima. Assim, tal verificação, por
óbvio, prescinde da medida cogitada pela defesa.
Conclusão Ante o exposto, voto por INDEFERIR o pedido para realização de
diligência e perícia e julgar IMPROCEDENTES a manifestação de inconformidade
contra o ADE DRF/PTG n°26/2015, além da impugnação dos Autos de infração,
como também julgar definitivas as atribuições de responsabilidade solidária
atribuídas a JULIA STREKI, CPF 676.133.069-68 e STREKI COMPLEXO
EDUCACIONAL LTDA - ME, CNPJ 19.703.159/0001-09, não contestadas nos autos.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação e de acordo com as provas e realidade fática
apresentada.
O fato é que o contribuinte permanece trazendo alegações muito mais relacionadas
ao seu alegado direito de Isenção que sequer é objeto do presente lançamento. Tenta defender
que tais receitas seriam isentas mas nada traz de concreto.
Diante dos fatos constatados o contribuinte foi intimado por diversas vezes ao
longo do procedimento fiscalizatório mas logrou êxito em afastar, apenas parcialmente, os
achados identificados pela autoridade fiscal. Para os fatos que o contribuinte não conseguiu
produzir provas, e continua da mesma forma, a autoridade fiscal exerceu o seu dever de ofício e
promoveu ao lançamento, o qual entendo que deva ser mantido pelos seus próprios
fundamentos.
No mais, apesar de serem vários os motivos ensejadores as suspensão da isenção a
Recorrente permanece sem atacá-los concretamente, trazendo alegações absolutamente
genéricas de que teria cometido meros equívocos na contabilidade, mas esse não é o único motivo
que ensejou a suspensão da isenção e, por consequência, o lançamento do crédito tributário.
Não há que se alterar da decisão Recorrida e o Recurso acaba por não dialogar
concretamente com a mesma e, na prática, mostra-se absolutamente protelatório.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 7597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.392 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720091/2015-01
32

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 7598
DF CARF MF
Original